Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714945-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA DE CASTRO GILBERTO PENHA, ANGELA MARIA DE CASTRO GILBERTO PENHA APELADO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Apelante se manifeste no prazo de 10 dias sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator